Tribunal: TJMT
Processo: 0053691-95.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO N. 0053691-95.2015.8.11.0041
INTERESSADO/APELANTE: Maria Benedita dos Santos Silva
INTERESSADO/APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DEFASAGEM – PUBLICAÇÃO DE LEI DA CORREÇÃO ERRÔNEA DA MOEDA – PRESCRIÇÃO – DATA DO AJUIZAMENTO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO DA DATA DA LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA – PRECEDENTES STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO.
A defasagem na remuneração, decorrente da incorreta conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial, em virtude da conversão da moeda em URV, até a reestruturação remuneratória.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Maria Benedita Santos Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (53691-95.2015.8.11.0041, código n. 1066079), proposta em face do Estado de Mato Grosso, acolheu a impugnação apresentada pelo Recorrido, ao fundamento de que as leis que reestruturam a carreira da parte Recorrente promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da "liquidação por valor zero" e, ainda, pela ocorrência da prescrição.
O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença afronta a coisa julgada material, invocando fatos anteriores ao trânsito em julgado, que não fora imposta nenhuma limitação temporal, bem assim que os fundamentos de defesa nos embargos à execução são supervenientes ao decisum exequendo.
Assim, defendendo a imutabilidade e a coercibilidade da coisa julgada material, pugna para que seja reformada a sentença guerreada e julgada improcedente a impugnação apresentada pela parte Apelada.
Contrarrazões apresentadas (id. 3152963), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Maria Benedita Santos Silva, contra a sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da "liquidação por valor zero”, e, ainda a ocorrência da prescrição.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada, ou ainda, jurisprudência dominante acerca do tema.
A matéria em pauta é cumprimento e execução de sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos da Remessa Necessária 75876/2015, retificou a sentença, somente para adequar os consectários legais.
Com o retorno dos autos à origem, o ora Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença.
O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, juntando, dentre outros documentos, a informação de que a lei de reestruturação da carreira dos servidores serviu, também, para compensar as possíveis perdas remuneratórias ocorridas pela conversão da moeda – URV, além de um trabalho técnico sobre a carreira dos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso.
Retornando os autos ao Magistrado a quo, este prolatou a sentença, extinguindo a Ação de Cumprimento e Liquidação da Sentença, sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero”, e ainda a ocorrência da prescrição.
É cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da Remessa Necessária 75876/2015, que transitou em julgado.
Precipuamente, ressalto que a Fazenda Pública, na impugnação ao cumprimento de sentença, poderá arguir qualquer causa modificativa, ou extintiva da obrigação, inclusive a prescrição (artigo 535, inciso VI, CPC).
Ademais, a coisa julgada somente torna imutável a forma de liquidação depois do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de liquidação, e não do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento.
Esse foi o posicionamento do STJ, ao editar a Súmula 344. Senão, veja-se:
Súmula 344. A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.
A propósito, a corroborar esse entendimento, colha-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VENCIMENTOS – CONVERSÃO DA MOEDA – URV – PERDAS SALARIAIS – LIMITAÇÃO TEMPORAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – POSSIBILIDADE – LEI ESTADUAIS – PERÍCIA JUDICIAL – EXAME – SÚMULAS 7/STJ E 280/STF – OFENSA À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos e nas Leis Estaduais 43/2000, 84/2005 e 15.436/2005, que estabeleceram novo padrão de vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. No que se refere ao artigo 467 do Código de Processo Civil, verifica-se que não houve discussão a respeito da mencionada reestruturação de carreira durante a fase cognitiva do processo e, ademais, "por força do art. 741, parágrafo único do CPC, pode a Fazenda Pública suscitar em sede de embargos à execução a questão da limitação temporal do direito às diferenças decorrentes de Unidade Real de Valor - URV, tendo em vista que não incluída nos limites da coisa julgada objeto do título exequendo" (REsp 1.291.861/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/5/2012).4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1321157/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013).
Outrossim, existem situações ou vícios processuais imunes à preclusão, em que o direito dos litigantes cede pelo interesse público a ser preservado. São as denominadas questões de ordem pública, passíveis de serem apreciadas, inclusive de ofício, pela autoridade judicial. Logo, não ocorre a preclusão pro judicato em matérias de ordem pública, como é o caso da prescrição.
Nesse diapasão, a prescrição, por ser matéria de ordem pública, contra a qual não ocorre a preclusão, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive, de ofício, e o seu reconhecimento não ofende a coisa julgada porque não afasta o título executivo, mas reconhece não ter valor a receber.
Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, de que a tese sustentada pelo Recorrente, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 anos de propositura da ação, merecia acolhimento; contudo, como se sabe, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, tem proferido decisões contrárias, de modo que forçosa a alteração do modus faciendi do decisum.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (grifei).
Nesse contexto, acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, em razão dos recentes julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição, mormente quando na liquidação da sentença for constatada a inexistência de valores a receber, bem como a comprovação da edição de lei que supriu a suposta defasagem, em razão da conversão da URV, cuja data de publicação remonte a mais de 05 anos da propositura da ação, como no caso em apreço.
Dessarte, conclui-se que o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas inicia-se nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público (RE 561.836/RN).
Nesse norte, decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório (Lei Estadual 7.351/2000) e o ajuizamento da ação (15/05/2013), estão prescritas todas as parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV, consoante apurado na liquidação do decisum.
Demais disso, a parte recorrida, quando da apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, comprovou a inexistência de defasagem na remuneração da apelante, porque editou a Lei Estadual n. 6.528/94, que tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV.
Assim sendo, a data da lei que reestruturou a carreira do servidor é o marco temporal para o início do prazo prescricional, que, uma vez comprovada a sua ocorrência, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.
Desse modo, NEGO PROVIMENTO AO APELO e, de consequência, mantenho incólume o ato sentencial objurgado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.